Tribunal: TJSP
Processo: 2006092-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Fraude à execução – Inocorrência da hipótese prevista nos arts. 792 e 828, §4o, do NCPC – Alienação ocorrida antes da citação do executado – Inexistência da averbação da execução na matrícula do imóvel – Ausência de prova da má-fé dos terceiros adquirentes – Não caracterizados os requisitos para a configuração da ocorrência de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Fraude à execução – Inocorrência da hipótese prevista nos arts. 792 e 828, §4o, do NCPC – Alienação ocorrida antes da citação do executado – Inexistência da averbação da execução na matrícula do imóvel – Ausência de prova da má-fé dos terceiros adquirentes – Não caracterizados os requisitos para a configuração da ocorrência de fraude à execução estabelecidos pelo STJ no julgamento do RESP No 956.943-PR (art. 1.036 NCPC) e súmula 375 do STJ – Recurso negado.*